Tribunal: TJDFT
Processo: 0005399-52.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. REPASSE DE INDENIZAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO AOS FILHOS DO SEGURADO. ACORDO VERBAL. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido.

2. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.

3. O capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, caso não haja indicação do beneficiário, ou se por qualquer motivo este não possa recebê-lo, a teor do art. 792, do CC/02. Além disso, no seguro de vida para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

4. Considerando a liberdade de indicar beneficiário diverso do cônjuge e herdeiros no seguro de vida, e o capital estipulado não ser considerado herança, sequer se sujeitar às dívidas do segurado, bem como sendo incontroverso a celebração de seguro de vida pelo genitor dos requerentes, que indicou como beneficiário, tão somente, seu irmão, não se vislumbra qualquer irregularidade no contrato em questão. Ademais, não tendo os requerentes se desincumbindo do ônus probandi quanto à existência de contrato verbal firmado entre o réu e o segurado em favor dos autores, não há como acolher a pretensão autoral, impondo-se a manutenção do decisum recorrido, nesse ponto.

5. Nas ações em que não houver condenação, proveito econômico obtido ou não for possível mensurá-lo, o percentual da verba honorária incide sobre o valor atualizado da causa, impondo-se a reforma do decisum, de ofício, neste ponto, para adequá-lo ao disposto no art. 85, § 2o, in fine, do CPC.

6. Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada, de ofício.